Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR INOVAÇÃO RECURSAL E APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2o, do CPC. REJEITADA. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. PREENCIMENTO DE VALOR SUPERIOR AO SUPOSTAMENTE DEVIDO. ABUSIVIDADE NO PREENCHIMENTO. PROMESSA DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE ORIGEM. NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL E DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENO DE DEFESA. Os embargos à execução nos juizados especiais devem obedecer ao disposto no art. 53, § 1o, da Lei n.o 9.099/95, o qual exige penhora (garantia) para seu oferecimento. Como a parte executada não garantiu o juízo, tendo os embargos sido recebidos como exceção de pré-executividade e, após análise não o acolheu, porque entendeu que não cabia a discussão de causa debendi (Id. Num. 35798528 - Pág. 2). Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR INOVAÇÃO RECURSAL E APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2o, do CPC. A parte executada interpôs recurso regular, próprio e tempestivo, exercendo direito amparado pelo art. 41 da Lei no 9.099/95. Não há falar em inovação recursal, tendo em vista que os fundamentos do recurso foram extraídos da própria ação e documentos juntados pela parte credora no transcurso do processo. Preliminar rejeitada.
3. No transcorrer da Execução restou demonstrado que o valor inserido na Nota Promissória não era uma obrigação certa, líquida e exigível. Tal questão pode ser verificada através das contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela devedora, em que o credor informa que diante da comprovação dos pagamentos das mensalidades da escola infantil, até o mês de maio de 2020, requereu a modificação do valor da causa de R$ 4.062,07 (quatro mil, sessenta e dois reais e sete centavos) para R$ 1.849,02 (hum mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), (ID. Num. 35798543 - Pág. 3).
4. Sendo a nota promissória assinada em branco e preenchida unilateralmente pelo suposto credor, ora recorrido, sem conhecimento da parte executa subscritora, que comprovou a inexistência de dívida correspondente à quantia inserida na Nota Promissória (ID. Num. 35798397 - Pág. 1), nada deve a este credor, porque tanto ele quanto a Escola Brasileirinho se aproveitaram da ingenuidade da parte executada, anotando valor de exclusivo interesse deles, no documento em branco.
5. Anulação do título é medida que se impõe, visto que sem promessa de pagamento e sem autenticidade, o título não produz efeito como nota promissória, segundo o disposto nos artigos 75, item 2, e 76 da Lei Uniforme e art. 783 do Código de Processo Civil. Assim, sendo declarada nula a Nota Promissória, torna-se nula a execução, porque não pode existir Ação de Execução sem título executivo, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil, cujo parágrafo único determina que a nulidade poderá ser declarada a requerimento da parte executada ou de ofício pelo juiz.
6. A questão dos autos deve ser dirimida através de ação de conhecimento, tendo em vista a obscuridade da Nota Promissória que de R$ 3.120,00 passou para R$ 1.849,02, ao arrepio do estabelecido na Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal e Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ora se destaca: RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO EM BRANCO. PREENCHIMENTO INCORRETO. MÁ-FÉ DO CREDOR. INVALIDADE. 1. É lícito emitir nota promissória em branco, para que o valor seja posteriormente preenchido pelo credor. 2. O preenchimento, entretanto, pode acarretar a nulidade do título se o credor agir de má-fé, impondo ao devedor obrigação cambial sabidamente superior à prometida. 3. Ainda que se afaste a tese da existência de falsidade ideológica, o título fica maculado pela quebra da boa-fé, princípio regente do direito privado e ignorado por quem preencheu a nota promissória. (STJ REsp 598891/GO RECURSO ESPECIAL 2003/0179541-5 Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO Relator para Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento 18/04/2006, Data da Publicação/Fonte Dj 12/06/2006 p. 473 RDR vol. 39 p. 264). Grifos nossos.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO.